Tribunal: TJES
Processo: 0000599-09.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000599-09.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAURECY FERREIRA DA SILVA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito.

II -
O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; e
(IV)
firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas.

III -
Na hipótese,
a Recorrente não se desincumbiu da obrigação imposta no decorrer da instrução processual (inversão do ônus da prova) de comprovar que o Autor firmou o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (Págs. 91/92), bem como o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
” (Pág. 93), cujos documentos são imprescindíveis à validade da suposta contratação do “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, notadamente porque referidos documentos foram questionados pelo Autor, ensejando a aplicação do artigo 408, do Código de Processo Civil, cuja norma legal estabelece que “
Cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade
”.

IV -
Ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o Recorrente não atendeu ao dever de informação, na extensão exigida pelo artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor e pelo artigo 21, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008. Isto porque, deixou de informar a taxa mensal e anual de juros, os acréscimos remuneratórios, número e periodicidade das prestações, data início e fim dos descontos, de sorte que a contratação encontra-se eivada de vícios que não se revelam sanáveis, eis que tais informações deveriam ser prestadas anteriormente à contratação.

V -
O suposto empréstimo fora creditado na conta do Autor em setembro de 2019, permanecendo sem utilização até janeiro de 2020, o que evidencia não haver ocorrido a contratação do empréstimo, porquanto não faz sentido a celebração de empréstimo, notadamente mediante “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, com juros superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado” e não se usar o crédito, legitimando a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

VI -
A declaração de endereço autoral, emitida pelo Recorrente (Pág. 94), qualifica o Autor como sendo “
brasileira, solteira e aposentada”
, mesmo se tratando de pessoa do sexo masculino, evidenciando, portanto, que sequer estava presente no ato de elaboração do Contrato, impondo-se concluir, tal como o Juízo
a quo
, pela demonstração de inexistência de contratação de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)” pelo Recorrido, o que, portanto, não foi elidido pelo Recorrente.

VII -
Adequada a condenação em danos morais, inclusive, proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que tratam de causas símiles a destes autos.

VIII -
O valor de R$ 3.188,00 (três mil e cento e oitenta e oito reais), creditado na conta corrente do Autor deverá ser restituído, uma vez que a declaração de nulidade da avença enseja o retorno das partes ao
status quo ante
.

IX -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para determinar ao Autor que proceda à restituição da quantia creditada em sua conta bancária, no valor de R$ 3.188,00 (três mil, cento e oitenta e oito reais), mantendo incólume os demais capítulos da Sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, reformando a Sentença, em parte, para determinar ao Autor que proceda à restituição da quantia creditada em sua conta bancária, no valor de R$ 3.188,00 (três mil e cento e oitenta e oito reais), mantendo incólume os demais capítulos da Sentença, nos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO BMG S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,

em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
LAURECY FERREIRA DA SILVA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, declarando a nulidade do contrato nº 15038953 e respectivos débitos, condenando o Recorrente ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário do Autor, a ser definido em Liquidação de Sentença, bem como em indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, atribuindo ao Autor a obrigação de pagar 15% (quinze por cento) das referidas despesas e o Recorrente em 85% (oitenta e cinco por cento). Fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento), dividindo a obrigação de custeá-los, nos mesmos percentuais.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Em análise aos autos, observa-se que o Recorrido ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, objetivando a declaração de nulidade do Contrato nº 15038953, alusivo à “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, alegando que não o teria solicitado/contratado, enfatizando que estaria sofrendo injusta retenção de parcela de seus proventos de aposentadoria.

Por sua vez,
o Banco Recorrente apresentou documento indicativo de que o Autor teria efetuado a contratação do Cartão de Crédito em comento e, inclusive, sacado a quantia objeto de questionamento
.

Sobreveio
manifestação do Autor/Recorrido, impugnando os documentos apresentados pelo Banco Recorrente, bem como reiterado a postulação de inversão do ônus da prova acerca da matéria controvertida.

Procedida à inversão do ônus da prova, o Banco Recorrente peticionou alegando que não haviam mais provas a serem produzidas e requereu o julgamento antecipado da lide.

Diante deste cenário, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem julgar parcialmente procedente a demanda, ensejando o presente Recurso.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que não teria ocorrido falha na prestação de serviços, alegando que o Recorrido teria efetuado o saque do valor objeto de questionamento, afirmando que teria repassado ao Autor todas as informações quando da contratação, razão pela qual deveria o pleito exordial ser julgado improcedente.
Argumenta, ainda, acerca da inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais. Por fim, considerando a hipótese de haver ocorrido fraude, almeja a restituição dos valores creditados na conta corrente do Autor.

Com efeito, a norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito,
in verbis:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
º
5.452, de 1º de maio de 1943
, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
." (Redação vigente em 2019)

O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da
Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008
, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário;
(IV)
firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

§ 7º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente
, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II -

a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III -
a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo
;”

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC)
, observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações
:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
expressão "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II -
abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III -
nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV -
logomarca da instituição financeira;

V -
imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa;

VI -
necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII -
as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a)
"Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b)
"Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c)
"A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d)
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e)
"Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f)
"
Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que
:

1.

eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização
;

2.
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão
;

3.

os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida
;

4.

eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e

5.

não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios
";

g)
"Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)"".

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Na hipótese, verifico que a despeito de constar assinatura similar à da parte autora aposta no “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (Págs. 91/92), bem como no “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
” (P
ág. 93), o certo é que o Autor as questiona, porquanto alega que não postulou a contratação do “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
” objeto dos autos, o que, a rigor, enseja a aplicação da norma legal preconizada no artigo 408, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 428.
Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;”

Sobreleva acentuar que o ônus da prova da veracidade da contratação restou invertido em desfavor do Recorrente, cuja parte, entretanto, limitou-se a informar que
“não possui mais provas a produzir”
, ato contínuo, requereu o julgamento antecipado da lide, logo, tenho por não comprovada a contratação, nos exatos termos consignados no seguinte excerto da Sentença objurgada,
in litteris:

“Por essa razão e atento ao disposto no art. 6 0 , VIII, do Código de Defesa do Consumidor, procedi a inversão do ônus da prova.

Assim, seja pela inversão do ônus da prova, determinada às fls. 73/74, seja pela impossibilidade material da construção de prova negativa no caso em voga, o ônus de demonstrar a veracidade do contrato era unicamente do banco requerido.

E, como a única prova produzida por ele não merece fé, nos termos da fundamentação supra, conclui-se que o contrato juntado à peça de defesa não se mostra como suficiente à demonstração da existência da contratação.

Ressalto, ainda nesse particular, que as assinaturas apostas no supracitado contrato e na procuração de fls. 12 são deveras distintas.

Dessarte, impôs-se a declaração de inexistência de contratação."

Ademais, ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o Recorrente não atendeu ao dever de informação, na extensão exigida pelo artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor e pelo artigo 21, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Isto porque, deixou de informar a taxa mensal e anual de juros, os acréscimos remuneratórios, o valor, número e periodicidade das prestações, data início e fim dos descontos, de sorte que a contratação encontra-se eivada de vícios que não se revelam sanáveis, eis que tais informações deveriam ser prestadas anteriormente à contratação.

Ressalto que a taxa máxima de juros remuneratórios admitida em
relação ao “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, objeto dos presentes autos, fora estipulada em
3% (três inteiros por cento) ao mês
, entretanto, não foi possível averiguar se houve a observância de tais limites, pois, como dito, inexiste informação acerca do juros contratados.

Além disso, causa espécie que após ser depositado o valor do suposto empréstimo na conta corrente do Autor, fato ocorrido em setembro de 2019, permaneceu a quantia sem qualquer utilização por cerca de 04 (quatro) meses, ou seja, até janeiro de 2020, causando estranheza que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, com juros superiores ao disponibilizado na modalidade “
Empréstimo Consignado
”, no entanto, permaneça sem utilizar o crédito em questão, o que, a meu sentir, evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido, consoante se infere do seguinte trecho da Réplica,
verbatium:

“O autor Excelência é pessoa honesta e cumpre com suas obrigações, impugnado dede já o documento acostado as fls. 46/47-v, uma vez que os mesmos apresentam indícios de falsificação/montagem, na parte da assinatura observa-se uma sombra, no documento de fls. 47-v, o autor é qualificado como pessoa do sexo feminino, bem como não reconhece o correspondente ARTHUR DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, com endereço na cidade de São Paulo, onde nunca foi, fatos caracterizadores de evidente fraude/erro/falha na prestação dos serviços.”

A propósito, a declaração de endereço constante nos autos, emitida pela Instituição Financeira Recorrente (Pág. 94), indica que o Autor, LAURECY FERREIRA DA SILVA, seria “
brasileira, solteira e aposentada”
, mesmo se tratando de pessoa do sexo masculino, evidenciando, portanto, que sequer estava presente no ato de elaboração do Contrato, ganhando veracidade a sobredita alegação exordial, razão pela qual concluo, tal como o Juízo a quo, pela inexistência de contratação de
“
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
pelo Recorrido
.

No que concerne à reparação por
dano moral
, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que o Recorrido trata-se de pessoa de idosa, percebendo aposentadoria próxima à 02 (dois) salários mínimos (R$ 2.596,48), de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal As razões do apelo adesivo são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que argumenta que o valor arbitrado em razão dos danos morais não é razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto, bem como, a ausência de valores compensáveis em relação a condenação. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito.

3.
Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual sofreu os descontos em seu benefício previdenciário e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

4.
Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Por outro lado, assiste razão à instituição financeira no que diz respeito a incidência de dupla correção monetária na condenação levada a efeito pelo magistrado de singela instância. Desse modo, prospera o recurso do demandado apenas neste ponto, para determinar a restituição em dobro de cada parcela descontada do benefício do recorrente com correção monetária a partir de cada desconto e juros da citação, de modo que o valor final será apurado em sede de cumprimento de sentença.

6.
Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).

7.

Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento
.

8.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo , em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba
.

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

(
TJ-ES
- AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Por derradeiro, entendo que o valor de R$ 3.188,00 (três mil e cento e oitenta e oito reais), creditado na conta corrente do Autor, deverá ser restituído, uma vez que a declaração de nulidade da avença enseja determinar o retorno das partes ao
status quo ante
.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para fins de reformar a Sentença e determinar ao Autor que proceda à restituição da quantia creditada em sua conta bancária, no
valor de R$ 3.188,00 (três mil e cento e oitenta e oito reais),

mantendo incólume os demais capítulos da Sentença, nos termos da fundamentação supracitada
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)